Tribunal: STF
Processo: Ext 913
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS: RI/STF, ART.
 337. PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS:
VALIDADE
I. - Os embargos de declaração têm pressupostos certos,
que inocorrem no caso.
II. - Havendo mais de um advogado
constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação,
basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um
deles.
III. - Embargos rejeitados.